Tribunal: TJBA
Processo: 8051812-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051812-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: VERA LUCIA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em ação indenizatória proposta por suposta pescadora afetada por atividade hidrelétrica.

2.
Agravantes alegam ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus probatório, sustentando inexistência de verossimilhança e de hipossuficiência da autora, além de risco de produção de prova impossível.

3.
Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido monocraticamente, com interposição de agravo interno.

4.
Encaminhamento dos autos ao CEJUSC para tentativa de conciliação frustrada, com retorno do feito ao julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da inversão do ônus da prova determinada em decisão interlocutória, com base na caracterização da parte autora como consumidora por equiparação em litígio decorrente de dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

6.
Reconhecimento da autora como consumidora por equiparação, diante de alegados prejuízos decorrentes de atividade de usina hidrelétrica, conforme entendimento firmado no REsp nº 2.018.386/BA (STJ, 2ª Seção).

7.
Presença de hipossuficiência técnica da autora, diante da assimetria informacional quanto aos elementos probatórios sobre o dano ambiental.

8.
Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou demonstrada a hipossuficiência do consumidor.

9.
Fundamentação amparada em jurisprudência consolidada sobre a facilitação da prova em litígios envolvendo impacto ambiental e consumidores por equiparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Em hipóteses de danos ambientais decorrentes de atividade empresarial, é admissível a inversão do ônus da prova com base na caracterização da parte autora como consumidora por equiparação e na hipossuficiência técnica diante da assimetria informacional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051812-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) e como apelada VERA LUCIA SOUZA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por julgar
PREJUDICADO o agravo interno, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .